Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-26.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018724-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 571.376.761-20 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Vanderlei dos Santos Souza contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão de fratura no fêmur esquerdo decorrente de acidente de moto. O apelante alegou redução da capacidade laboral como entregador, não reconhecida pela perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação funcional mínima, sem comprovação de incapacidade laboral, é suficiente para concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia concluiu pela ausência de incapacidade laboral do apelante para suas atividades habituais, considerando que a limitação funcional constatada não impede o exercício da profissão. 4. O laudo pericial prevalece, tendo em vista a presunção de imparcialidade e ausência de prova robusta que o infirme. A jurisprudência desta corte reforça a necessidade de comprovação de redução significativa da capacidade laboral para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Para a concessão de auxílio-acidente, é necessária a comprovação de redução significativa da capacidade laboral após acidente de trabalho."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEI DOS SANTOS SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1018724-26.2023.8.11.0041 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta o apelante que, em decorrência de um acidente de moto ocorrido em 26/07/2016, que resultou na fratura do fêmur esquerdo, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual de entregador.

Alega que, embora o laudo judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, a referida perícia teria constatado constatou a existência de limitação funcional e dor lombar que afetam diretamente sua capacidade laboral, configurando o direito à concessão do auxílio-acidente.

Não há contrarrazões (id. 220262770).

Com a vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo desinteresse no feito (id. 232070172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEI DOS SANTOS SAUTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A controvérsia recursal cinge-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com fundamento em incapacidade parcial decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que reduzam sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento.

O laudo pericial, realizado por especialista nomeado pelo juízo, foi conclusivo ao afirmar que, apesar da fratura no fêmur esquerdo e da presença de dor lombar, o apelante não apresenta incapacidade laboral para o exercício de suas atividades habituais. A perícia constatou que a limitação na articulação coxofemoral, inferior a 1/3, é considerada de grau mínimo e não gera comprometimento funcional suficiente para impedir a execução das funções de entregador (id. 220262749).

Por certo que, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

No entanto como se vê do laudo, o médico nomeado atestou, na resposta a diversos quesitos, que o requerente não apresentou elementos objetivos que configurem a incapacidade, frisando que a lesão/doença/enfermidade não é incapacitante em nenhum grau.

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução significativa da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE EM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.
(N.U 1029821-77.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024